Tribunal: TJMT
Processo: 1006154-05.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006154-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Juros, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALBERTO ALVES LOPES - CPF: 220.801.201-15 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ALVARINA OLIVEIRA LESSA - CPF: 348.256.301-20 (AGRAVADO), ASSAE ONOHARA - CPF: 558.092.438-00 (AGRAVADO), EVERALDO COELHO DE BRITO - CPF: 230.165.071-53 (AGRAVADO), JOSE MOTA SOARES - CPF: 207.643.591-34 (AGRAVADO), MARIA DAS GRACAS DE FIGUEIREDO - CPF: 160.293.561-00 (AGRAVADO), NAIR REZER - CPF: 206.713.261-04 (AGRAVADO), ORFELIA MICHELIS - CPF: 429.368.701-78 (AGRAVADO), PEDRO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 003.779.291-15 (AGRAVADO), SAMIR CURI - CPF: 310.135.706-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO NOS TERMOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NºS. 626.307/SP (TEMA 264), 632.212/SP (TEMA 285) E 1.101.937/SP (TEMA 1.075) – REJEIÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO
QUANTUM
EXEQUENDO (TEMA 482 DO STJ) – DESNECESSIDADE – RESP Nº 1.798.280 –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de prévia liquidação da sentença coletiva exequenda não impõe a extinção não meritória do procedimento de sentença, apenas afastando a multa do art.475-J do CPC/73 (art.523 do CPC/15)

As ordens de sobrestamento proferidas nas nos Recursos Extraordinários ns. 626.307/SP (Tema 264), 632.212/SP (Tema 285) e 1.101.937/SP (Tema 1.075) não alcançam as execuções definitivas e os cumprimentos de sentença já transitadas em julgado.

Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (Tema 685 do STJ).

Sobre o
quantum
exequendo devem incidir juros moratórios de 0,5% ao mês (art.1.062 do CC/1916) até a data de entrada em vigor do CC/2002, a partir de quando os juros passam a 1% ao mês, nos termos do art.406 do Codex vigente.

A questão acerca da legitimidade ativa já foi decidida de forma definitiva em 02.09.2014, no Recurso Especial nº 1.391.198/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento de sentença.

A sentença coletiva tem eficácia
erga omnes
para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da 6.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Restituição dos expurgos inflacionários em conta-poupança nº 13764-93.2013.8.11.0041 que
acolheu parcialmente
impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela executada, ora Agravante, apenas para reconhecer ilegal e afastar a incidência de juros compensatórios na planilha de cálculo dos exequentes, cabendo a estes apresentarem nova planilha atualizada sem a incidência de tal remuneração.

Em suas razões recursais a parte agravante alega, em síntese, que:

- a sentença proferida em ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, haja vista a necessidade de prévia liquidação, consoante disposto no artigo 97, do Código de Defesa do Consumidor, sendo que essa liquidação, em hipótese alguma, pode se dar por simples cálculos aritméticos;

- a necessidade de observância da ordem de sobrestamento proferida nos autos do RE nº 626.307/SP, bem como daquela ordem de suspensão pelo período de 60 (sessenta) meses, a contar de 12/03/2020, proferida no RE nº 632.212/SP;

- suspensão do trâmite do cumprimento de sentença originário com fundamento nos Recursos Extraordinários ns. 626.307/SP (Tema 264), 632.212/SP (Tema 285) e 1.101.937/SP (Tema 1.075);

- os Agravados são partes ilegítimas para figurar no polo ativo;

- há excesso de execução nos cálculos que instruíram a inicial, devendo os juros de mora contar a partir da citação para a fase de liquidação de sentença e finalizar na data de depósito em garantia;

- não há que se falar em sucumbência de sua parte, pois os honorários são devidos pelos Agravado, diante do acolhimento parcial da impugnação;

- os juros de mora devem ser de 0,5%, nos termos do art.2.035 do CC/2002 e art.1.062 do CC/1916, e que devem incidir apenas após a citação do agravante no procedimento de cumprimento de sentença, e não na ação coletiva.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que corre o risco de se tornar inócuo o processamento, diante do prematuro levantamento do montante depositado nos autos e, ainda, por conta da determinação de sobrestamento de todos os processos que versam sobre tema.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, nos termos de suas razões.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida no id. 83947496.

Contrarrazões no id. 87007036. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Sustenta inicialmente o banco executado que, sendo a sentença coletiva genérica, o
quantum
exequendo deveria ser previamente liquidado, o que não teria ocorrido nos autos, ensejando a extinção não meritória do procedimento de cumprimento de sentença.

Deveras, é certo que no julgamento do recurso paradigma REsp nº 1.247.150/PR, a Corte Especial do STJ fixou orientação de que
“a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.”
(
Tema 482
)

A não observância, porém, da prévia liquidação não tem como penalidade a extinção não meritória do cumprimento, mas apenas a impossibilidade de se impor a multa processual de que trata o §1º do art.523 do CPC/15, correspondente ao art.475-J do CPC/73.

Da suspensão do trâmite do procedimento originário
.

Suscita a necessidade de sobrestamento do trâmite do cumprimento de sentença originário com fundamento nos Recursos Extraordinários ns. 626.307/SP (
Tema 264
), 632.212/SP (
Tema 285
) e 1.101.937/SP (
Tema 1.075
).

Em relação ao RE n. 626.307/SP (
Tema 264
) – cuja controvérsia com repercussão geral refere-se às
“Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano Collor I”
– não há se falar em sobrestamento na medida em que, em decisão proferida pela Relatora do mencionado paradigma, Ministra Carmen Lúcia, ainda em 28/03/2019, a ordem de suspensão nacional não abrangeria as execuções definitivas e os procedimentos de cumprimento definitivos de sentenças já transitadas em julgado.

Também descabe falar-se em sustação por força da afetação do RE n. 1.101.937/SP (
Tema 1.075
), cuja controvérsia refere-se à
“Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator.”

Isso porque, antes mesmo de finalizado o julgamento do referido
Leagind Case
, em decisão recentíssima (11/03/2021) o respectivo Relator, Ministro Alexandre de Moraes, revogou a decisão que havia interposto suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, haja vista que o pleno da Corte já formou maioria pelo reconhecimento da constitucionalidade do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985).

Por fim, em relação ao RE n. 632.212/SP (
Tema 285
) – cuja controvérsia versa sobre
“diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Collor II
”
– também não há se falar em suspensão do procedimento originário.

Primeiramente, porque versa a sentença exequenda (ACP n. 1998.01.1.016798-9) aos expurgos relativos exclusivamente ao Plano Verão – diverso do plano abrangido pelo Tema 285.

Ainda que assim não o fosse, certo é que, conforme cediço, a
questão referente aos expurgos
decorrentes do Plano Collor II
foi objeto de acordo coletivo homologado nos autos do citado RE n. 632.212 pelo relator Ministro Gilmar Mendes em decisão pulicada no DJe de 06/11/2018, de modo que todos os processos em trâmite pelo país em que discutida a mesma controvérsia deveriam permanecer suspensos pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018.

No dia 12/04/2019, entretanto, foi publicada nova decisão do Ministro relator daquele extraordinário na qual, em um primeiro momento, esclareceu que a abrangência da suspensão de processos se limitava apenas a processos relacionados a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II, reconsiderando, em seguida, a decisão de 06/11/2018 "em relação à determinação de suspensão dos processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e no que diz respeito aos expurgos inflacionários referentes ao Plano Econômico Collor II".

Todavia, em 07/04/2020, em decisão proferida no mesmo RE 632.212, o Relator homologou aditivo àquele mesmo acordo coletivo e determinou a prorrogação da suspensão pelo período de 60 (sessenta) meses, a contar de 12/03/2020.

Considerando, porém, que a nova decisão homologatória a não estende os efeitos da ordem suspensiva em relação às execuções definitivas e comprimentos definitivos de sentença excluídas da ordem primeira, não há como se impor um sobrestamento nacional sem que haja expressa ordem superior.

Ora, se a abrangência do tema havia sido excluída daquela primeira vez de forma expressa em relação aos procedimentos executórios arrimados em sentença já transitada em julgado (execução ou cumprimento), a alteração desse posicionamento inicial deveria ter sido necessária e igualmente expressa, o que não ocorreu no caso dos autos.

Em suma, as ordens de sobrestamento proferidas nos Recursos Extraordinários ns. 626.307/SP (
Tema 264
), 632.212/SP (
Tema 285
) e 1.101.937/SP (
Tema 1.075
)

não alcançam as execuções definitivas e os cumprimentos de sentença já transitadas em julgado.

Da ilegitimidade ativa dos poupadores não associados ao IDEC.

Sustenta o agravante a ilegitimidade ativa do agravado sob o argumento de que não resultou demonstrada sua qualidade de associado ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC).

Razão, todavia, não lhe assiste.

Isso porque é posição sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça que a decisão coletiva pode ser executada por todos os poupadores, independentemente da particular condição de associado ao IDEC.

De fato, por ocasião da desafetação dos Temas 947 e 948 dos recursos repetitivos do STJ, que versavam acerca da legitimidade ativa de não associado para liquidação/execução de sentença coletiva, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em ofício encaminhado aos Tribunais de Justiça em 9-10-2017, orientou da forma a seguir:

A título de colaboração constato que, mesmo diante do cancelamento dos Temas 947 e 948, salvo melhor juízo da autoridade judicial competente nos tribunais e nos juízos do país, deverão ser aplicados os Temas repetitivos 723 e 724 aos processos que discutem a tese da legitimidade ativa de não associado para liquidação/execução de sentença coletiva.

Os Temas n. 723 e 724 firmaram os seguintes entendimentos:

723. A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

724. Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

Nesse sentido, colaciona-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 3. Estando o acórdão em harmonia com esse entendimento, incide no ponto a Súmula 83 do STJ, que veda o conhecimento do recurso especial quando o acórdão recorrido se encontra em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior. 4. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 1.619.272/MT, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27-4-2017, grifou-se).

Logo, reconhecida a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento de sentença, não há que se falar em rediscussão da mesma matéria, que já foi decidida em definitivo pelo STJ no recurso especial aludido.

Da eficácia territorial da sentença coletiva.

O agravante defende que os efeitos do julgado proferido na ação civil pública, da qual foi extraído o título executivo, não podem se estender para além dos limites territoriais no qual foi prolatada, já que dela não constou nenhum elemento objeto ou subjetivo que estenda seus efeitos para poupadores que mantiveram aplicação fora do referido limite.

Não prospera tal alegação, na medida em que a sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

A propósito, vale transcrever julgados do próprio STJ:

"PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL EM DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DEVIDOS EM CADERNETA DE POUPANÇA EM JANEIRO DE 1989. DISTINÇÃO ENTRE EFICÁCIA DA SENTENÇA E COISA JULGADA. EFICÁCIA NACIONAL DA DECISÃO. - A Lei da Ação Civil Pública, originariamente, foi criada para regular a defesa em juízo de direitos difusos e coletivos. A figura dos direitos individuais homogêneos surgiu a partir do Código de Defesa do Consumidor, como uma terceira categoria equiparada aos primeiros, porém ontologicamente diversa. - Distinguem-se os conceitos de eficácia e de coisa julgada. A coisa julgada é meramente a imutabilidade dos efeitos da sentença. O art. 16 da LAP, ao impor limitação territorial à coisa julgada, não alcança os efeitos que propriamente emanam da sentença. - Os efeitos da sentença produzem-se" erga omnes ", para além dos limites da competência territorial do órgão julgador. Recurso Especial improvido." (STJ - REsp 399357/SP - Terceira Turma - Rel. Min. Nancy Andrighi - j. 17/03/2009 - DJe 20/04/2009)

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MATÉRIA PREQUESTIONADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL E SENTENÇA COLETIVA. IDEC X BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CADERNETAS DE POUPANÇA COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 1989. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. EXEQUENTES NÃO DOMICILIADOS NO DISTRITO FEDERAL. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DEMANDA. COISA JULGADA. 1. Os art. 471 e 474 do Código de Processo Civil e 93, II, do Código de Defesa do Consumidor foram debatidos no acórdão proferido pela Corte local. Ademais, o aresto recorrido analisou expressamente a matéria sob o enfoque do art. 16 da Lei 7.347/85, dispositivo, inclusive, indicado nas razões do recurso especial. 2."A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)"(REsp 1243887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12/12/2011). 3. Assentado por ambas as Turmas de direito privado do STJ (REsp 1.321.417/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma e REsp 1.348.425/DF, rel. Min. Isabel Gallotti, Quarta Turma) que a sentença proferida na ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9 se aplica indistintamente a todos os correntistas do Banco do Brasil detentores de caderneta de poupança com vencimento em janeiro de 1989, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, forçoso reconhecer que o beneficiário poderá ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio. 4. Agravo regimental não provido." (STJ - AgRg no REsp 1372364/DF - Quarta Turma - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - j. 11/06/2013 - DJe 17/06/2013)

O julgado acima colacionado é claro ao autorizar a propositura da ação em comarca distinta daquela em que a sentença foi proferida, sendo irrelevante o fato de aludido julgado ser posterior à propositura da ação civil pública que originou o título executado.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a questão no julgamento do REsp. 1.391.198, sob o rito dos repetitivos, firmando a tese segundo a qual a sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília na ação coletiva nº. 1998.01.1.016798-9 que condenou o Banco do Brasil ao pagamento das diferenças dos expurgos inflacionários é aplicável a todos os detentores de caderneta de poupança ocorridos em janeiro de 1989, independente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

Dos honorários

Por fim, assevera que tendo o agravante garantido o juízo para o fim de opor impugnação, descabe o arbitramento de honorários nos termos das súmulas 517 e 519, ambas do STJ.

Também aqui razão assiste ao agravante. Isso porque, se o
quantum
ainda não se encontra liquidado, o prazo para o pagamento voluntário pelo executado somente se inicia com a homologação do novo cálculo, com as alterações implementadas pelo presente aresto.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021